Tribunal: TJES
Processo: 5000600-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000600-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: MAIKO MANTOVANELI GOUVEA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000600-31.2020.8.08.0035

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido(a):
MAIKO MANTOVANELI GOUVEA, BRUNA PEREIRA LENTZ, GOL LINHAS AEREAS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE NA VIAGEM DE RETORNO. AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS ATRAVÉS DA
MAX MILHAS
QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS A SEREM COMPENSADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea e a empresa emissora de passagens aéreas descumpriram o contrato de transporte quando promoveram o cancelamento do voo de retorno a Vitória, sem prestar informações prévias aos recorridos e sem lhes apresentar opções de embarque em horário próximo. Foram condenados os fornecedores, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 para cada autor e restituição de valor de passagens de R$ 283,55, que são objetos de irresignação recursal.

2. Pois bem. É evidente a integração na cadeia de consumo de ambos os fornecedores a atrair a responsabilidade solidária por ato de seus parceiros comerciais, afinal colocou os serviços à disposição do consumidor que, por conseguinte, pode demandar contra todas as empresas que se uniram na empreitada comercial, sempre ressalvado o direito de regresso, entre os parceiros, em ação própria.

3. Após detida análise dos autos, além de reconhecer a responsabilidade solidária dos fornecedores, constata-se que os recorridos tentaram uma solução administrativa com a recorrente, mas não obtiveram êxito. Ou seja, houve falha na prestação dos serviços pós-venda da recorrente, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista.

4.

Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de descumprimento contratual por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz dos fornecedores em solucionarem o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 3.000,00 para cada autor deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.